Tribunal: TJSP
Processo: 0005899-14.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Cumprimento de sentença de rejeição de embargos do devedor – Extinção do feito por falta de interesse processual – Pretensão de recebimento do percentual de 10% sobre o valor do débito da execução a título de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme fixado na sentença dos embargos – Produção imediata dos efeitos deste julgado, art. 1.012, § 1.o, III, do Código de Processo Civil – Pagamento

Ementa:
Cumprimento de sentença de rejeição de embargos do devedor – Extinção do feito por falta de interesse processual – Pretensão de recebimento do percentual de 10% sobre o valor do débito da execução a título de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme fixado na sentença dos embargos – Produção imediata dos efeitos deste julgado, art. 1.012, § 1.o, III, do Código de Processo Civil – Pagamento de valores pelo executado nos autos da execução – Ausência de insurgência do apelante quanto à verba honorária remanescente – Manifestação dele no sentido de satisfação da obrigação, com pedido de extinção da execução – Acolhimento pelo juízo singular, certificado o trânsito em julgado da sentença extintiva em 2.019, antes da distribuição do presente incidente em 2.021 – Descabimento do prosseguimento – Sentença mantida, com a fixação pelo colegiado de honorários de sucumbência em desfavor do apelante – Recurso não provido.